Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, Id. 42894010, com pedido de liminar, interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – UNICEUB em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n.o 0714293-21.2021.8.07.0003, que tramita na 3a Vara Cível de Ceilândia ajuizada em desfavor de ANDRE SANTOS LUZ , o juízo indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistema BACENJUD. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, inexistência de limitação legal que impeça a consulta postulada, sequer algum critério temporal ou necessidade de fato novo para que o pleito em questão seja renovado. Noticia que a última pesquisa se deu há mais de um ano, o que daria azo a se presumir que a situação financeira da parte contrária pode ter sido alterada. Aduz que seu pleito está pautado no princípio da cooperação e no da efetividade da prestação jurisdicional e que a decisão agravada, além de violar os mesmos, ainda atenta contra a dignidade da efetividade executória, bem como ofende o princípio da cooperação e o da celeridade processual. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso visando a modificação da decisão combatida. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso e que se realize a penhora online no valor mencionado na peça recursal. Preparo regular, Id. 42894011. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Como referido, em momento anterior, isto é, em outubro de 2021 o exequente, ora agravante, obteve o deferimento de pesquisa junto ao sistema a BACENJUD, porém, restou infrutífera. Ao compulsar o caderno processual, observo que o juízo a quo indeferiu o pleito de pesquisa via BACENJUD, nos seguintes moldes: “ Indefiro o pedido de retomada do cumprimento de sentença e nova realização de pesquisas de bens por meio do sistema SISBAJUD, pois o processo foi suspenso, por ausência de bens, e o seu prosseguimento depende de comprovação da efetiva existência de bens penhoráveis, conforme determinado na decisão de ID 111610415. Além disso, ficou consignado na referida decisão que não seriam admitidos pedidos de reiteração de diligências já realizadas, sem que a credora demonstrasse a modificação da situação econômica do devedor. Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando a última consulta foi realizada em data recente e não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1333071, 07512064520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se que não há razoabilidade no pedido formulado pela credora, pois limitou-se a requerer a renovação das pesquisas sem demonstrar qualquer modificação na situação econômica da parte executada. Assim, devem os autos retornar ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 111610415. Abro o expediente de 1 dia para simples ciência da exequente.” Todavia, diferentemente do posicionamento adotado pelo juízo de origem, e ante esta análise rasa feita em sede de apreciação de pedido de urgência, entendo ser perfeitamente razoável, na situação trazida à liça, a renovação das vindicadas investigações. É que, a meu ver, a realização dessas pesquisas vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva, sobretudo, como já mencionado, considerando o lapso temporal decorrido desde a última vez em que foram realizadas. Desse modo, antevejo a fumaça do bom direito e o periculum in mora em sede desta análise de cognição rasa, motivo pelo qual assiste razão à parte agravante quanto à tutela recursal liminarmente requerida. Portanto, com base nessa análise DEFIRO efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada, até que o Colegiado da 3a Turma aprecie o mérito desta questão. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora